Tribunal: STF
Processo: RE 1492180
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. JAS do Brasil Agenciamento Logístico Ltda. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 132) contra acórdão (eDoc 127) do Superior Tribunal de Justiça. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. AVARIA. AÇÃO REGRESSIVA. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AMBAS AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, ao apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às questões envolvendo transporte internacional, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal. 



    2. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a Convenção [de Montreal] se aplica a transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, compreendendo todo o período durante o qual a carga se acha sob custódia do transportador” (STF, ARE 1.164.624 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020). 



    3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a Convenção de Montreal, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto-Lei 5.910/06, aplica-se a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em aeronaves, mediante remuneração” (STJ, REsp n. 2.052.769/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 



    4. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse pronunciamento da Corte Superior de Justiça, ao entender aplicável o Tema n. 210 da repercussão geral e, por conseguinte, a Convenção de Montreal, na discussão atinente ao arbitramento de indenização por irregularidade perpetrada por empresa aérea no transporte internacional de carga, viola preceitos constitucionais.



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional para o fim de “afastar a aplicação da Convenção de Montreal e sua consequente limitação tarifária, condenando a Requerida a ressarcir integralmente o prejuízo que causou” (eDoc 132, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário do Supremo, ao apreciar agravo interno em embargos de divergência no RE 1.372.360, firmou, por maioria, em acórdão sob redatoria do ministro Gilmar Mendes, compreensão no sentido da aplicabilidade do Tema n. 210 em questões envolvendo também o transporte aéreo de cargas e, assim, a prevalência da Convenção de Montreal na estipulação do limite indenizatório cominado ao transportador quando da má prestação desse serviço. Esse entendimento se aplica, inclusive, em ações de regresso propostas por seguradoras, consoante se observa da ementa daquele precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso.



    5. Agravo regimental provido.



    (ARE 1.372.360 ED-AgR-EDv-AgR, Plenário, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    Assim, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar o Tema n. 210 da repercussão geral e, por conseguinte, a Convenção de Montreal, na questão referente ao limite de indenização por irregularidade perpetrada por empresa aérea no transporte internacional de carga, está em consonância com o assentimento prolatado pelo Pleno da Suprema Corte ao apreciar embargos de divergência no ARE 1.372.360.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente